Tribunal: STF
Processo: Rcl 59024
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 29.303. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.4.2023, por Flavio Melo da Costa contra atos do juízo da Décima Vara Criminal da comarca de Natal/RN e do juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Natal/RN. Alega-se contrariada a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. O reclamante narra que, “nos autos nº 0801637-26.2023.8.20.5300, a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Lena Rocha, da 10ª Vara Criminal de Natal/RN, em 19 de março de 2023, afrontou e desrespeitou decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 29.303-RJ, ao realizar audiência de custódia fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento do auto de prisão em flagrante e, não considerando essa prisão ilegal, ter decretado a prisão preventiva em face do Reclamante; por seu turno, igualmente, o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, Dr. Gustavo Marinho Nogueira Fernandes, em 04 de abril de 2023, ratificou a ilegalidade praticada pela primeira juíza.



    Eis os fatos até chegar-se às referidas decisões.



    Em 17 de março de 2023, o Sr. Flávio Melo da Costa, ora Reclamante, foi privado de seu direito fundamental à liberdade por força de prisão em flagrante delito, cujo auto foi lavrado pelo Dr. Delegado de Polícia Civil Fernando Antônio da Silva Alves, lotado na 1ª Delegacia de Plantão Zona Sul – 3ª Equipe – da Cidade de Natal/RN.



    Fazendo uma leitura dos autos, constata-se que, em resumo, o Reclamante envolveu-se em um acidente de trânsito, que motivou a ida da polícia militar ao local dos fatos; lá, os militares resolveram fazer uma revista no carro do Reclamante, que é taxista; encontraram, pois, uma certa quantidade de drogas (191,95g e 4,84g de – provavelmente – cocaína); ademais, os policiais informaram que, conforme um vigia que presenciou o ocorrido, havia uma pessoa juntamente com o Reclamante e tal pessoa se evadiu do local.



    Por seu turno, o Reclamante, em síntese, informou que não sabia da existência da droga e que esta seria do cliente que havia contratado os seus serviços de taxista. Esse cliente, contudo, fugiu do local onde se deu o acidente de trânsito.



    Por oportuno, vale ressaltar ainda que o Reclamante informou ser taxista e motorista de ônibus e a partir de suas atividades profissionais sustenta a sua família, composta por dois filhos, menores de 12 (doze) anos, e esposa.



    Encaminhado o auto de prisão em flagrante em 18 de março de 2023, às 07h02min27s, para a Douta Juíza Plantonista da cidade de Natal/RN, qual seja, a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Severina Lena Ricardo da Rocha, foi designada audiência de custódia para o mesmo dia, às 14h45min.



    No entanto, em razão de instabilidade do sistema PJe e da falta de internet, não foi possível ser realizada a audiência de custódia na data e hora supracitadas.



    A audiência somente se realizou, pois, no dia 19 de março de 2023, às 14h45min, ou seja, mais de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação da prisão em flagrante, o que aponta para a violação da regra estabelecida por decisão desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação 
nº 29303-RJ.



    Pois bem. No curso da referida audiência, o Reclamante foi ouvido e após isso o Ministério Público pediu a homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em prisão preventiva. 



    Por seu turno, a defesa, atenta à decisão dessa Egrégia Suprema Corte nos autos da Reclamação nº 29303-RJ, pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante, haja vista a realização da audiência de custódia depois de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação da referida prisão; e/ou pela concessão da liberdade provisória.



    No entanto, violando a decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e valendo-se de fundamentação inidônea, sem argumentar sobre a possibilidade ou não da aplicação de medidas cautelares diversas, a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Plantonista, Dra. Lena Rocha, decretou a prisão preventiva em desfavor do Reclamante.



    Ato contínuo, em 25 de março de 2023, a defesa protocolou petição perante o r. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN na qual repetiu os argumentos da ilegalidade da decisão proferida em sede de audiência de custódia e pediu a revogação da prisão preventiva.



    No entanto, em 04 de abril de 2023, o Dr. Gustavo Marinho Nogueira Fernandes, proferiu decisão ratificando a ilegalidade praticada pela Douta Juíza que presidiu a audiência de custódia, mantendo, assim, a custódia preventiva”. 



    Ressalta que as “deciso~es dos Juízes atuantes em primeira insta^ncia afrontaram a decisa~o deste Egre´gio Supremo Tribunal Federal, proferida na Reclamaça~o nº 29303-RJ, uma vez que na~o obstante a na~o realizaça~o de audie^ncia de custo´dia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apo´s a comunicaça~o da prisa~o em flagrante, esta na~o foi relaxada, o que, em tese, significa, tambe´m, a possibilidade de configuraça~o dos termos do art. 9º, da Lei nº 13.869/2019”.



    Sustenta que a sua prisão em flagrante teria sido convertida em preventiva sem fundamentação idônea, sendo considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado, e que seria possível a substituição por medida cautelar diversa.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a) nos termos do art. 14, da Lei nº 8.038/90, arts. 158 e 161 do RISTF e art. 989 do Co´digo de Processo Civil, seja deferida medida liminar a fim de RELAXAR/REVOGAR a prisa~o do Reclamante nos autos do processo nº 0801637-26.2023.8.20.5300, em tra^mite perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, determinando-se a expediça~o de alvara´ de soltura em seu favor;



    b) sejam intimadas as autoridades cujos atos se impugnam, quais seja, a Excelenti´ssima Senhora Doutora Jui´za da 10ª Vara Criminal de Natal/RN, Dra Lena Rocha, e o Excelenti´ssimo Senhor Juiz da 12ª Vara Criminal de Natal/RN, Dr Gustavo Marinho Nogueira Fernandes, para prestarem informaço~es no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do Co´digo de Processo Civil;



    c) seja intimado o Ministe´rio Pu´blico para, querendo, apresentar contestaça~o no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 989, III, do Co´digo de Processo Civil; e 



    d) seja julgada procedente a presente aça~o de Reclamaça~o Constitucional a fim de considerar ilegal a decisa~o da Douta Jui´za Lena Rocha, da 10ª Vara Criminal de Natal/RN, proferida em sede de audie^ncia de custódia, realizada depois de 24 (vinte e quatro) horas da comunicaça~o da prisa~o em flagrante; bem como considerar ilegal a decisa~o proferida pelo Douto Juiz da 12ª Vara Criminal de Natal/RN, que ratificou a ilegalidade praticada pela primeira Jui´za, devendo ser mantida a liberdade do Reclamante para que, nesta condiça~o, possa responder ao processo nº 0801637-26.2023.8.20.5300”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente ação foi ajuizada contra atos do juízo da Décima Vara Criminal da comarca de Natal/RN e do juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Natal/RN, que teriam descumprido a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Nesse julgamento da Reclamação n. 29.303, o Plenário deste Supremo Tribunal determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    5. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    6. Como reconhecido pelo reclamante na inicial, a prisão em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente foi levada a efeito em 17.3.2023, tendo sido realizada a audiência de custódia em 19.3.2023, pelo juízo plantonista da Décima Vara Criminal da comarca de Natal/RN, uma das autoridades reclamadas, com a presença da acusação, da defesa e do reclamante, e convertida a prisão em flagrante em preventiva:



    “(...) No caso em tela estão presentes a prova da materialidade pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 4664/2023 (ID 96964179), Auto de Exibição e Apreensão e laudo de constatação nº 6742/2023, e, também, existem indícios de autoria ante o relato dos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do autuado, os quais gozam de fé pública.



    O também está presente e se pauta na garantia periculum libertatis da ordem pública diante da periculosidade do autuado, evidenciada na gravidade concreta do delito, em tese praticado por ele, considerando que transportava tablete de cocaína, conforme Laudo de Constatação carreado aos autos na pág. 21 do ID 96964179.



    (…) A necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação por outras medidas dela diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.



    Por fim, ressalto que condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, juntados ao ID 96965649, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.



    Posto isso e sem mais delongas, com base nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do autuado FLÁVIO MELO DA COSTA, expeça-se o competente Mandado de Prisão”.



    A defesa do reclamante protocolizou “pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa de Flávio Melo da Costa com pedido subsidiário de revogação de prisão vinculado ou não à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP”. 



    Foi apresentada a alegação, reiterada na presente reclamação, de ilegalidade da prisão por ter a audiência de custódia sido “realizada depois do prazo legal fixado, vez que a autuação teria ocorrido no dia 17/03/2023, ao passo que o ato somente foi realizado em 19/03/2023, de modo que o ato teria sido praticado em desacordo com a decisão proferida na Reclamação nº 29303 – STF, podendo vir a conduta a configurar o tipo previsto no artigo 9º, da Lei nº 13.869/2019”. 



    Esse pedido da defesa do reclamante foi indeferido pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Natal/RN, outra autoridade reclamada, que passou a atuar após o término do plantão:



    “(...) O requerente foi preso em 17/03/2023, por ter sob sua posse e, estar em tese transportando, 02 porções de cocaína, sendo um com massa líquida de 4,84g e outro com massa líquida de 191,95g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    No tocante à nulidade arguida, registro que nos termos do artigo 310, do CPP, o juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, no qual fundamentadamente, decidirá relaxando a prisão ilegal; convertendo a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos exigidos em lei ou concedendo liberdade provisória, com ou sem fiança.



    O § 4º, do mesmo artigo dispõe que, ultrapassadas as 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput do artigo (310), a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.



    Observa-se dos autos que a prisão foi efetuada no dia 17/03/2023, tendo sido o procedimento autuado no PJe no dia 18/03/2023, às 07h:02min, ocasião em que efetivadas as pesquisas necessárias foi pautada audiência para a mesma data às 16h:45min.



    Em conformidade com ofício acostado ao ID 96985147, é possível perceber que a audiência não foi realizada na data aprazada em razão de problemas técnicos inerentes à operacionalidade do PJe e disponibilidade de internet no local do plantão judiciário, tendo a juíza providenciado a redesignação e efetiva realização do ato no dia 19/03/2023, às 14h:45min, restando evidente a presença de motivação idônea e apta a justificar a não realização do ato nos termos do caput do artigo 310, do CPP.



    Importante também salientar, embora não mencionado por qualquer das partes, que na data da prisão do autuado, o Estado do Rio Grande do Norte estava passando por uma situação de violência extrema, possivelmente perpetrada por facções criminosas, com relevante aumento no número de autuações e instabilidade na prestação de diversos serviços à população em geral (comunicação, coleta de lixo, transporte público), fatos que também confluíram e não podem ser desconsiderados para fins de uma análise proporcional e justa em relação aos prazos conferidos em lei.



    De todo modo, verifica-se que a audiência, por motivo idôneo, foi realizada no prazo de 48 horas após a efetivação da prisão, estando em perfeita consonância com o disposto no artigo 310, § 4º, do CPP, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão, menos ainda, cogitar que a conduta do juízo que presidiu a audiência de custódia possa configurar fato típico previsto no artigo 9º, da lei nº 13.869/2019, razão pela qual indefiro o pedido de relaxamento de prisão formulado.



    Subsidiariamente, pugna a defesa pela revogação da prisão argumentando que a decisão que decretou a medida foi genérica por se fundar na gravidade abstrata do crime e não demonstrar a imprescindibilidade da medida, sendo possível, no caso, a substituição da custódia medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, visto que se trata de pessoa com residência fixa e ocupação lícita.



    A nova ordem Constitucional imprimiu caráter excepcional à custódia cautelar em qualquer de suas modalidades, mas não a excluiu quando verificados pressupostos e fundamentos para a sua decretação ou manutenção.



    (…) Registre-se, ainda, que a necessidade da custódia foi devidamente avaliada por ocasião da homologação do flagrante, tendo o juízo considerado necessária a decretação da prisão para assegurar a ordem pública em razão da gravidade do crime e das condições de periculosidade do agente, inexistindo nos autos modificação 
fático-jurídica que viabilize a revisão do decreto e justifique a soltura no atual estágio processual.



    No caso, o requerente foi preso, em tese, transportando no interior do táxi que conduzia uma quantidade considerável de droga (cocaína – 196,79g), depois de colidir o veículo em via pública, de sorte que as circunstâncias do caso apontam para uma gravidade concreta do crime, haja visto o meio de transporte utilizado, a quantidade, natureza, forma de acondicionamento e o valor agregado ao tipo de entorpecente, restando afastada a alegação de que a decisão estaria pautada na gravidade abstrata inerente ao delito.



    Importante também salientar que o requerente já possui condenação pretérita pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, a qual apesar de não configurar reincidência, gera maus antecedentes, fato que associado a outros registros processuais recorrentes evidenciam a possibilidade real de reiteração delitiva, circunstância que também justifica a decretação/manutenção da prisão para a finalidade decretada.



    (…) Por fim, reputo incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, por entender que a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva associada à gravidade concreta do delito e à possibilidade de reiteração criminosa, demonstra serem as medidas cautelares insuficientes para garantia da ordem pública, bem assim, para assegurar o regular desenvolvimento do processo”.



    7. Pelos documentos que instruem esta reclamação, não se há cogitar da apontada ilegalidade da prisão do reclamante.



    A prisão em flagrante do reclamante pela prática do crime de tráfico de entorpecente foi levada a efeito em 17.3.2023, “tendo sido o procedimento autuado no PJe no dia 18/03/2023, às 07h:02min, ocasião em que efetivadas as pesquisas necessárias foi pautada audiência para a mesma data às 16h:45min”.



    Como demonstrado e reconhecido na inicial desta ação, foram empregados esforços pelo Poder Judiciário local para a realização da audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas da realização da prisão em flagrante, sendo inclusive devido o horário desse ato processual, com previsão de realização para o dia 18.3.2023. Entretanto, a audiência não foi efetuada nesse dia, como definido, “em razão de problemas técnicos inerentes à operacionalidade do PJe e disponibilidade de internet no local do plantão judiciário, tendo a juíza providenciado a redesignação e efetiva realização do ato no dia 19/03/2023, às 14h:45min”. 



    Mesmo com os esforços empregados para que ocorresse a audiência de custódia em vinte e quatro horas, foi apresentada “motivação idônea e apta a justificar a não realização do ato” nesse prazo, vindo a ser efetuado em quarenta e oito horas, no dia 19.3.2023, sendo garantidas a presença da defesa, da acusação e a apresentação do reclamante à autoridade judicial. 



    Ademais, como demonstrado nestes autos, “na data da prisão do autuado, o Estado do Rio Grande do Norte estava passando por uma situação de violência extrema, possivelmente perpetrada por facções criminosas, com relevante aumento no número de autuações e instabilidade na prestação de diversos serviços à população em geral (comunicação, coleta de lixo, transporte público), fatos que também confluíram e não podem ser desconsiderados para fins de uma análise proporcional e justa em relação aos prazos conferidos em lei”. 



    8. Realizada a audiência de custódia do reclamante, justificadamente em quarenta e oito horas da prisão em flagrante, não há comprovação de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal nem de ilegalidade da constrição cautelar da liberdade.



    Eventuais argumentos sobre a higidez jurídica custódia preventiva do reclamante não podem ser analisados nos termos e com os argumentos constantes na inicial relativas por não representarem questionamento pela via judicial válida.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora